Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712699-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO GONZAGA CORTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo interposto por ANTONIO EDUARDO GONZAGA CORTE contra a decisão da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que, nos autos no 0068382-77.2013.8.07.0015, indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto n.o 11.846/2023 (IDs 70429263 e 70429262). Em suas razões (ID 70429259), sustenta o agravante já ter cumprido mais de 10 anos de pena até 25/12/2023, o que corresponderia a aproximadamente 80% da reprimenda total, inclusive em relação ao crime de roubo majorado (art. 157, §2o-A, I, do Código Penal), tido como impeditivo ao benefício. Argumenta que o referido delito foi praticado antes de sua inclusão no rol de crimes hediondos pela Lei no 13.964/2019, o que inviabilizaria a retroatividade da norma em seu desfavor. Relata estar em processo de ressocialização, tendo constituído família, estudado e sido aprovado na segunda fase de concurso público, sendo impedido de tomar posse pela execução penal em curso. Ao final, requer a concessão do indulto natalino com base no Decreto no 11.846/2023, tanto em relação às penas de receptação (art. 180 do CP), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), parcelamento irregular do solo (art. 50 da Lei 6766/79) e quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, §2o-A, I, do CP), alegando o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 70429261). Atendendo aos ditames do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão foi mantida em sua integralidade (ID 70429260). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do agravo, por intempestividade, e caso conhecido, pelo desprovimento do recurso (ID 70975360). É o relatório. De fato, conforme mencionado pela Procuradoria de Justiça, o recurso é manifestamente intempestivo. Nos termos da Súmula no 17 do TJDFT, aplica-se ao recurso de agravo em execução penal o rito do recurso em sentido estrito e, por conseguinte, o quinquídio legal previsto no artigo 587, parágrafo único, do Código Processo Penal – CPP. Da mesma forma dispõe a Súmula no 700 do STF, segundo a qual: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.” No caso em exame, verifica-se o transcurso do prazo previsto no artigo 587, parágrafo único, do CPP, de 5 dias, para a interposição do agravo. A decisão questionada foi proferida em 05/07/2024 (ID 70429263), tendo a defesa sido intimada na mesma data. Na sequência, a defesa apresentou pedido de reconsideração no dia 08/07/2024 (ID 70429265), indeferido por decisão proferida no dia no dia 23/7/2024 (ID 70429262). Importante ressaltar que, ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende tampouco interrompe o prazo para o recurso cabível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do STJ e desta Corte sobre o tema: “(...) 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.); “(...) 5. Nos termos da jurisprudência consolidada, o pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. Precedentes do STJ e TJDFT. 6. Tendo em vista que o pedido de reconsideração da sentença não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o presente recurso não preenche o requisito da tempestividade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1971741, 0754726-71.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (sem destaque no original); “(...) 2. O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo recursal. (Acórdão 1644957, 07014722320228079000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 7/12/2022.); O agravo em execução foi interposto no dia 18/10/2024, ou seja, após 3 meses da decisão que indeferiu o indulto ao apenado (5/7/2024), de forma intempestiva, portanto. Cabe mencionar ainda que o ato judicial que, em sede de pedido de reconsideração, se limita a manter a decisão anterior, não é passível de recurso. Logo, a intimação deste ato não pode ser considerado termo a quo para eventual recurso. Ademais, ainda que fosse considerada tal data o recurso seria intempestivo. Sem embargo, a pretensão de reforma encontra óbice na intempestividade do agravo. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: “(...) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Reza o enunciado de Súmula n. 700 do STF: "É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal". II - O recurso de agravo em execução protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. III - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1881591, 0716865-51.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.); EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na execução penal, o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo juiz é o agravo em execução, nos termos do artigo 197, "caput", da Lei de Execuções Penais. Consoante o verbete Sumular no 700 do Supremo Tribunal Federal, o prazo, para este Recurso, é de 05 (cinco) dias. Assim, o recurso de agravo em execução protocolado por advogado particular após o referido prazo não deve ser conhecido, em razão de sua intempestividade. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1338540, 0705680-21.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/05/2021, publicado no DJe: 14/05/2021.) Ante o exposto, diante da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do Agravo em Execução. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator